Tribunal: STJ
Processo: 1000198-90.2023.8.26.0397
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2934561 - SP(2025/0171209-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: GUILHERME MACEDO RIBEIRO
ADVOGADOS
: THIAGO MAGAROTTO MACHADO - SP391779
GUSTAVO BRANCO FORTUNATO - SP378116
AGRAVADO
: TATIANE CULTRI ROCHA DE SOUZA
ADVOGADO
: ADAUTO FERNANDO CASANOVA - MG134025
INTERES.
: MAGDA PEREIRA MACEDO RIBEIRO
ADVOGADO
: THIAGO MAGAROTTO MACHADO - SP391779
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do
agravo nos próprios autos para não conhecer do recurso especial.
II. Razões de decidir
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
III. Dispositivo
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
24/03/2026
30/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55551217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 31/03/2026 15:23:33
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: f7314adc-4cae-4c00-80fd-fc348b5af689

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2934561 - SP(2025/0171209-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: GUILHERME MACEDO RIBEIRO
ADVOGADOS
: THIAGO MAGAROTTO MACHADO - SP391779
GUSTAVO BRANCO FORTUNATO - SP378116
AGRAVADO
: TATIANE CULTRI ROCHA DE SOUZA
ADVOGADO
: ADAUTO FERNANDO CASANOVA - MG134025
INTERES.
: MAGDA PEREIRA MACEDO RIBEIRO
ADVOGADO
: THIAGO MAGAROTTO MACHADO - SP391779
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu do
agravo nos próprios autos para não conhecer do recurso especial.
II. Razões de decidir
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
III. Dispositivo
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 459-465) interposto contra decisão da
Presidência, que conheceu do agravo nos próprios autos para não conhecer do
recurso especial (fls. 451-453).
Em suas razões, a parte agravante alega que, diferentemente do que
entendeu a Presidência, o recurso especial busca "a análise de matéria
exclusivamente de direito, tendo em vista que o v. acórdão recorrido contrariou de
forma frontal e inequívoca duas normas federais: os artigos 186 e 927, caput, do
(fl.
Código Civil (
, ao deixar de lhes conferir a interpretação adequada"
Lei 10.406/2002)
462), sustentando, ainda, que "as razões recursais não se agarraram a uma
Documento eletrônico VDA54870374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/03/2026 14:22:23
Código de Controle do Documento: 0caf17f2-db1b-4e6f-b87b-a1ef26b2d888

perspectiva de reexame de fatos e provas, mas sim a uma questão de direito, mais
especificamente no tocante às conclusões extraídas pelo v. Acórdão recorrido, a qual
(fl. 463).
foi deficitária ao incidir em contradição sobre seus próprios fundamentos"
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
Sem impugnação (fl. 470).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 451-453):
Cuida-se de Agravo apresentado por GUILHERME MACEDO RIBEIRO e
OUTROS à decisão que não admitiu seu Recurso Especial.
O apelo, fundamentado no artigo 105, III, alínea "a", da
visa reformar
CF/88,
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, assim resumido:
Ação indenizatória. Acidente de trânsito. Ação de reparação de danos.
Vítima fatal. A prova testemunhal que os réus pretendiam produzir era,
como é, desnecessária para o deslinde da causa. Cerceamento de
defesa não caracterizado. A ré, na condição de proprietária do veículo
causador do acidente, é solidariamente responsável pela reparação
dos danos, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. Irmã
da vítima.
Danos morais reflexos configurados no caso em apreço, pois é
evidente a dor, angústia e sofrimento causados pela perda repentina e
inesperada de familiar em trágico acidente de trânsito. Indenização
fixada em R$ 50.000,00 que não comporta majoração, e se mostra
compatível com as circunstâncias do caso em exame, sem impor
gravame excessivo à agente ou gerar desvantagem desproporcional à
vítima. Precedente desta E. Corte relacionado ao mesmo evento que
impõe seja adotada a mesma solução, sopesando os valores das
indenizações já fixadas, em homenagem aos postulados ubi eadem
e
.
ratio ibi idem jus
ubi eadem legis ratio ibi eadem dispositivo
Recursos improvidos (fl. 381).
Quanto à controvérsia, pela alínea "a" do permissivo constitucional, a parte
recorrente aduz ofensa aos arts. 186 e 927,
, do CC, no que concerne
caput
à necessidade de se afastar a responsabilidade civil da parte recorrente,
sustentando que no caso concreto houve a imputação de responsabilidade
objetiva e presunção absoluta de culpa, o que deve ser afastado em razão
da existência de caso fortuito interno. Traz a seguinte argumentação:
No entanto, neste caso concreto,
, houve uma
"data maxima venia"
causa de exclusão da culpa, uma vez que GUILHERME padeceu de
um mal súbito -
dos sentidos ou desmaio, logo antes de
"um apagão"
o veículo por ele dirigido colidir com a traseira da motocicleta em que
estavam as vítimas.
[...]
Documento eletrônico VDA54870374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/03/2026 14:22:23
Código de Controle do Documento: 0caf17f2-db1b-4e6f-b87b-a1ef26b2d888

Assim, mais uma vez, há que se reconhecer,
, em favor dos
"in casu"
recorrentes GUILHERME (que estava ao volante do veículo no
momento dos fatos) e MAGDA (proprietária do automóvel), com a
devida vênia, o caso fortuito interno (sinônimo de caso fortuito "stricto
, que exclui a responsabilidade civil subjetiva, afastando a
sensu"
culpa)!
Isto, porque a lipotimia ou síncope pode ocorrer uma só vez na vida,
bem como pode vir a repetir-se; destarte, como o apelante teve uma
única lipotimia anterior aos fatos aqui tratados (durante o
procedimento oftalmológico), o evento era, para ele, na análise do
caso específico, imprevisível e, assim, inevitável! Porque se, por
exemplo, se tratasse de um caso de epilepsia, com convulsões
freqüentes, o fato seria previsível e o apelante teria que tomar as
cautelas necessárias. Entretanto, em um caso de lipotimia ou síncope,
que pode ocorrer uma única vez e nunca voltar a se repetir, como
poderia o recorrente esperar que teria uma segunda perda súbita dos
sentidos, naquele exato momento?!
[...]
Portanto,
, há que se afastar a argumentação contida
"permissa venia"
no venerando guerreado que GUILHERME, "tentando se livrar da
responsabilidade pela tragédia causada, afirmou que já havia tido um
(fls. 385) - com a devida vênia, tal afirmação
mal subido meses antes"
é mera presunção do ilustre Relator do julgado, contra o atestado
médico de fls. 151.
[...]
Os Doutores Desembargadores da 34a Câmara de Direito Privado do
Colendo TJSP concluíram que: "O réu estava em uma festa e, ainda
que não tenha ingerido bebida alcoólica - o que não pôde ser
adequadamente apurado, porque o réu não permaneceu no local do
sinistro - não dormiu à noite. Logo, não estava em condições de dirigir
(!?) - fls. 385.
com segurança, muito menos em uma rodovia"
Ora, o recorrente apresentou a versão acima, a qual não foi
devidamente analisada e a falta de tal análise leva à uma presunção
absoluta de culpa[...] (fls. 399- 404).
É o relatório.
Decido.
Quanto à controvérsia, o Tribunal
se manifestou nos seguintes termos:
a quo
O réu alega que não estava embriagado e que teve um mal súbito.
Logo após o acidente, sob o argumento de que ficou com medo de
eventual represália, evadiu-se do local, deixando o seu amigo Felipe
sozinho e as vítimas sem socorro.
Pois bem. O réu estava em uma festa e, ainda que não tenha ingerido
bebida alcoólica - o que não pode ser adequadamente apurado porque
o réu não permaneceu no local do sinistro - não dormiu à noite. Logo,
não estava em condições de dirigir com segurança, muito menos em
uma rodovia.
Tentando se livrar da responsabilidade pela tragédia causada, o réu
afirmou que já havia tido um mal súbito meses antes.
No entanto, tal alegação também não contribui para a sua defesa, pois
se já tinha tido um mal súbito, antes de voltar a dirigir, o réu deveria ter
procurado atendimento médico especializado para descartar eventuais
problemas de saúde que pudessem ensejar a perda momentânea de
consciência em outras circunstâncias, colocando a vida de inúmeras
pessoas em risco.
Documento eletrônico VDA54870374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/03/2026 14:22:23
Código de Controle do Documento: 0caf17f2-db1b-4e6f-b87b-a1ef26b2d888

Desta feita, independentemente do ponto de vista, não há como
excluir a culpa exclusiva do réu pelo sinistro (fls. 385- 386).
Assim, incide a Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de
, porquanto o acolhimento da pretensão
prova não enseja recurso especial")
recursal demandaria o reexame do acervo fático-probatório juntado aos
autos.
Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Maria
REsp n. 2.113.579/MG,
Isabel
Gallotti,
Quarta
Turma,
DJEN
de

AgInt
no

27/3/2025;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
AREsp n. 2.691.829/SP,
DJEN de
relator Ministro Reynaldo
28/3/2025; AREsp n. 2.839.474/SP,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de
AgInt no
26/3/2025;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 2.167.518/RS,
DJEN de
AgRg no
relator Ministro
27/3/2025;
AREsp n. 2.786.049/SP,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN de
AgRg no
26/3/2025;
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
AREsp n. 2.753.116/RN,
Turma, DJEN de
AgInt no
relatora
25/3/2025;
REsp n. 2.185.361/CE,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJEN de
AgRg no
28/3/2025;
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
REsp n. 2.088.266/MG,
Turma, DJEN de
relatora Ministra Maria
25/3/2025; AREsp n. 1.758.201/AM,
Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, DJEN de
AgInt no
27/3/2025;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJEN
AREsp n. 2.643.894/DF,
de
AgInt no
relator Ministro Ricardo
31/3/2025;
AREsp n. 2.636.023/RS,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN de
AgInt no
28/3/2025;
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
REsp n. 1.875.129/PE,
Turma, DJEN de 21/3/2025.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça, conheço do Agravo para não conhecer do Recurso
Especial.
Nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro os
art. 85,
honorários de advogado em desfavor da parte recorrente em 15% sobre o
valor já arbitrado nas instâncias de origem, observados, se aplicáveis, os
limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem
como eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Intimem-se.

Relembre-se, por oportuno, que esta Corte Superior, no Tema n. 1.306/STJ,
estabeleceu tese jurídica vinculante no sentido de que "o § 3o do artigo 1.021, do CPC
não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de
decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de
apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado".
Neste caso, a parte agravante insiste, por meio de fundamentos analisados,
nas teses de violação dos arts. 186 e 927,
, do CC e de não incidência, no caso
caput
concreto, da Súmula n.
matérias essas que, conforme anteriormente transcrito,
7/STJ,
foram enfrentadas de forma exauriente na decisão agravada, tanto pelo
reconhecimento da inexistência de vícios de fundamentação no acórdão recorrido,
quanto pelo não conhecimento da irresignação em razão da incidência
do citado enunciado sumular.
Documento eletrônico VDA54870374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/03/2026 14:22:23
Código de Controle do Documento: 0caf17f2-db1b-4e6f-b87b-a1ef26b2d888

A tese recursal demanda reexame da moldura fática (existência,
imprevisibilidade e inevitabilidade do mal súbito; condições do motorista; dinâmica do
sinistro) firmada pela Corte local (fls. 383-386), o que é vedado na via especial,
conforme Súmula n. 7/STJ.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Mantida a majoração dos honorários aplicada pela decisão agravada.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54870374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/03/2026 14:22:23
Código de Controle do Documento: 0caf17f2-db1b-4e6f-b87b-a1ef26b2d888

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.934.561 / SP
Número Registro: 2025/0171209-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10001989020238260397
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GUILHERME MACEDO RIBEIRO
ADVOGADOS : THIAGO MAGAROTTO MACHADO - SP391779
GUSTAVO BRANCO FORTUNATO - SP378116
AGRAVANTE : MAGDA PEREIRA MACEDO RIBEIRO
ADVOGADO
: THIAGO MAGAROTTO MACHADO - SP391779
AGRAVADO
: TATIANE CULTRI ROCHA DE SOUZA
ADVOGADO
: ADAUTO FERNANDO CASANOVA - MG134025
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GUILHERME MACEDO RIBEIRO
ADVOGADOS : THIAGO MAGAROTTO MACHADO - SP391779
GUSTAVO BRANCO FORTUNATO - SP378116
Documento eletrônico VDA55530058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:08:24
Código de Controle do Documento: c2b1e257-ec82-44ef-86ad-05c575d97bc1

AGRAVADO
: TATIANE CULTRI ROCHA DE SOUZA
ADVOGADO
: ADAUTO FERNANDO CASANOVA - MG134025
INTERES.
: MAGDA PEREIRA MACEDO RIBEIRO
ADVOGADO
: THIAGO MAGAROTTO MACHADO - SP391779
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55530058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:08:24
Código de Controle do Documento: c2b1e257-ec82-44ef-86ad-05c575d97bc1